Tribunal: TJES
Processo: 0000589-56.2021.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Violação dos Princípios Administrativos; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000589-56.2021.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ATANAEL PASSOS WAGMACKER e outros (8)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO. NULIDADE DA SEGUNDA DECISÃO. RECEBIMENTO DA INICIAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, rejeitou a petição inicial, sob os fundamentos de ilegitimidade passiva das pessoas jurídicas requeridas, ausência de individualização das condutas e inexistência de dolo específico. Durante o trâmite do processo digitalizado, o juízo de origem prolatou segunda sentença extintiva, mesmo após já ter proferido sentença anterior com recurso pendente de processamento, o que levou ao reconhecimento da nulidade da segunda sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a segunda sentença proferida no mesmo processo após o esgotamento da atividade jurisdicional; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa, à luz da Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prolação de duas sentenças em um mesmo processo viola os arts. 494 e 505 do CPC, que vedam a rediscussão da matéria decidida e a alteração de sentença após sua publicação, exceto nos casos de correção de erro material ou por meio de embargos de declaração.

4. A segunda sentença, proferida após a digitalização dos autos e já existente sentença anterior com recurso pendente, é nula de pleno direito, por configurar preclusão pro judicato.

5. A inicial da ação de improbidade administrativa apresenta descrição individualizada das condutas dos requeridos, com imputação de dolo específico e indícios suficientes de prática de atos ímprobos, conforme exige o art. 17, §6º, incisos I e II, da LIA.

6. Os documentos juntados demonstram, em sede de cognição sumária, a ocorrência de acumulação ilícita de funções e remunerações, com posterior concessão de licenças sem vencimentos supostamente articuladas para mascarar a ilegalidade.

7. O princípio do in dubio pro societate permanece aplicável na fase de admissibilidade da ação de improbidade, sendo defeso o indeferimento da inicial se presentes indícios mínimos de veracidade e dolo.

8. A jurisprudência do STJ admite a responsabilização solidária das entidades consorciadas pelos atos ímprobos praticados na execução dos contratos consorciados, o que justifica a manutenção das pessoas jurídicas no polo passivo da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A segunda sentença proferida no mesmo processo é nula, por violar os arts. 494 e 505 do CPC, diante do esgotamento da função jurisdicional após a primeira decisão.

2. O recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa exige apenas a presença de indícios mínimos de conduta dolosa e individualizada, nos termos do art. 17, §6º, da LIA.

3. O princípio do in dubio pro societate permanece vigente na fase de admissibilidade da ação de improbidade, ainda após a edição da Lei nº 14.230/2021.

4. Os entes consorciados respondem solidariamente pelos atos ímprobos praticados na execução de contratos consorciados, justificando sua presença no polo passivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494 e 505; Lei nº 8.429/1992 (LIA), art. 9º, caput; art. 10, caput, incisos I e XII; art. 17, §6º, incisos I e II; Lei nº 8.666/1993, art. 33, V.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPE, AC 0004023-09.2020.8.17.2210, Relª Desª Virginia Gondim Dantas, j. 01.09.2025;
TJSC, APL 5001129-53.2019.8.24.0063, Relª Desª Soraya Nunes Lins, j. 21.08.2025;
TJAL, AC 0700116-68.2023.8.02.0020, Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima, j. 05.06.2025;
STJ, AgInt no REsp 1.902.796/PR, Relª Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 24.04.2023;
STJ, AgInt no AREsp 856.348/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DA PRELIMINAR – NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA

Preliminarmente, pontua-se que, identificada a prolação de duas sentenças no mesmo processo, deve ser reconhecida a nulidade da segunda, eis que o julgador de origem já havia esgotado seu ofício jurisdicional, e somente poderia alterar a primeira sentença em caso de correção de erro material ou erro de cálculo, ou ainda por meio de embargos de declaração, nos moldes do art. 494, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. Nulidade da segunda sentença. Preclusão pro judicato. Violação aos arts. 494 e 505 do CPC. Impossibilidade de prolação de duas sentenças para o mesmo processo. (...) A prolação de duas sentenças no mesmo processo para o mesmo objeto afronta diretamente os arts. 494 e 505 do código de processo civil, que estabelecem a inalterabilidade dos pronunciamentos judiciais após a sua publicação e a impossibilidade de o juiz decidir novamente questões já decididas relativas à mesma lide. Configura-se a preclusão pro judicato quando, após proferida a sentença, esgota-se a atividade jurisdicional cognitiva do magistrado naquela instância, sendo-lhe defeso proferir novo julgamento sobre a mesma questão. (...). (TJPE; AC 0004023-09.2020.8.17.2210; Núcleo 4.0 2G - ECECC - Primeira Turma; Relª Desª Virginia Gondim Dantas; Julg. 01/09/2025)

(...) Constatação da prolação de duas sentenças no presente feito. Inviabilidade. Encerramento da prestação jurisdicional pelo juízo a quo com a prolação da primeira decisão. Reconhecimento, de ofício, da nulidade da segunda sentença que se impõe. Precedentes. (...). (TJSC; APL 5001129-53.2019.8.24.0063; Quinta Câmara de Direito Comercial; Relª Desª Soraya Nunes Lins; Julg. 21/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA POSTERIORMENTE À SENTENÇA ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 494 E 505 DO CPC. SEGUNDA SENTENÇA NULA. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados. 1.1. Entretanto, há sentença anterior no mesmo processo, que indeferira a petição inicial e transitara em julgado após o não conhecimento do primeiro recurso. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidade processual, diante da prolação de duas sentenças em um mesmo feito, e as consequências jurídicas decorrentes dessa irregularidade. III. Razões de decidir: 3. A existência de duas sentenças no mesmo processo viola os arts. 494 e 505 do CPC, que consagram os princípios da inalterabilidade da sentença. 3.1. A segunda sentença foi proferida após o trânsito em julgado da primeira, o que a torna juridicamente inexistente, sendo nula de pleno direito. 3.2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em tais casos, deve ser reconhecida de ofício a nulidade da segunda sentença, com o consequente prejuízo do recurso a ela vinculado. lV. Dispositivo e tese: 4. Recurso prejudicado. (...). (TJAL; AC 0700116-68.2023.8.02.0020; Maravilha; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima; Julg. 05/06/2025; DJAL 06/06/2025)

No caso dos autos, após a digitalização do processo, que já havia sido sentenciado e com recurso pendente de processamento, o julgador de origem prolatou nova sentença extintiva, inclusive ensejando novo recurso, o que impõe a nulidade do ato e prejudicialidade do segundo recurso.

DO MÉRITO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici/ES, que, em sede de ação de improbidade administrativa ajuizada em face de

ATANAEL PASSOS WAGMACKER, ANDRE DOS SANTOS WAGMACKER, JOHNATAN DE OLIVEIRA SILVA, FABIO ATAIDE MOREIRA, JUCILANDE SANTOS DE OLIVEIRA, NIVALDO SAMPAIO DE SOUZA, INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA – IJUCI, CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NORTE DO ESPIRITO SANTO
e MUNICÍPIO DE MUCURICI
, rejeitou a inicial, reconhecendo a ilegitimidade passiva das pessoas jurídicas requeridas e a ausência de individualização das condutas supostamente ímprobas e da demonstração de dolo específico dos demais requeridos.

Em suas razões recursais (fls. 175/185 dos autos físicos, link do arquivo digital no evento 12536667, pg. 275/285), o apelante alega, em síntese, que: (I) a sentença reconheceu, indevidamente, a ilegitimidade passiva das pessoas jurídicas envolvidas, ignorando os pedidos de nulidade de atos administrativos e contratuais relacionados à acumulação ilícita de cargos e vencimentos; (II) a decisão equivocou-se ao afirmar ausência de individualização de condutas, pois a inicial descreve com clareza os atos imputados a cada agente, sendo desnecessária prova cabal nesta fase inicial; (III) igualmente, foi incorreto o reconhecimento da inexistência de dolo específico, uma vez que a petição inicial demonstra indícios suficientes de que os agentes, com ciência dos gestores, articularam esquema de licenças para encobrir acumulação ilegal de cargos, com recebimento de vencimentos sem contraprestação de serviços ao Município. Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para receber a petição inicial na íntegra, com a manutenção de todos os requeridos no polo passivo, inclusive as pessoas jurídicas, e o regular prosseguimento da ação de improbidade administrativa.

Na inicial da ação civil pública por ato de improbidade, emendada após o advento da Lei nº 14.231/2021 (fls. 153/156), o ora apelante individualizou a conduta de cada requerido, com imputações distintas: 1) servidores (motoristas): acumulação ilegal de funções e remunerações, por transgressão ao art. 9º, caput, da LIA; 2) gestores (prefeito e secretário municipal de saúde): permissão do acúmulo ilegal de funções e remunerações e concessão de licenças para permitir o acúmulo irregular, por transgressão ao art. 10, caput, incisos I e XII, da LIA; 3) entidades (associação civil e consórcio público) que firmaram os contratos com os servidores (cuja declaração de nulidade também se pleiteou), por transgressão ao art. 10, caput, incisos I e XII, da LIA. Em relação ao Município de Mucurici, igualmente apontado no polo passivo, foi pleiteada a anulação das licenças não remuneradas, por apontado abuso ou desvio de finalidade.

Em que pese o julgador de origem, ter reconhecido a ilegitimidade passiva das associações e do ente público, fato é que, além de pleito de responsabilização das entidades pelos atos de improbidade, há pedido de declaração de nulidade tanto dos contratos firmados em benefício da associação pública (SAMU), intermediados pela associação privada, com os servidores efetivos, que desempenharam funções e remunerações concomitantes, como das posteriores licenças sem vencimentos concedidas a estes pela municipalidade, o que justifica a manutenção no polo passivo.

Menciona-se que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, os entes consorciados respondem solidariamente pelos atos ímprobos praticados no âmbito da execução dos contratos consorciados, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. CONFIGURAÇÃO. ATOS ÍMPROBOS PRATICADOS POR PESSOAS JURÍDICAS EM CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECEBIMENTO DA INICIAL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. OCORRÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) III -
Na linhas do disposto no art. 33, V, da Lei n. 8.666/1993, as pessoas jurídicas associadas são solidariamente responsáveis pelos atos praticados pelo consórcio, tanto durante o certame quanto na execução do contrato celebrado
. IV -
Esta Corte pacificou entendimento segundo o qual, na fase de recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa, deve-se verificar a presença de indícios mínimos da prática de ato ímprobo, ou, fundamentadamente, as razões de sua carência, à luz do princípio do in dubio pro societate.
V - No caso, a Corte a qua consignou, expressamente,
a presença de indícios mínimos configuradores de prática dos atos ímprobos descritos na inicial, autorizadores do recebimento da ação.
(...). (AgInt no REsp n. 1.902.796/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

Nesse contexto, revela-se imprescindível a presença desses entes no polo passivo da demanda, inclusive para viabilizar contraditório e ampla defesa quanto aos atos cuja nulidade se persegue.

A narrativa ministerial aponta que os agentes públicos — servidores e gestores — tinham plena ciência da incompatibilidade de horários e da irregularidade funcional, tratando-se de pequeno Município (cerca de 6 mil habitantes), onde a gestão de pessoal se dá de forma direta pelos superiores hierárquicos.

Os elementos colhidos indicam que as
licenças sem vencimentos foram articuladas com a finalidade deliberada de mascarar a acumulação indevida de cargos
, permitindo que os servidores permanecessem no segundo vínculo, de remuneração mais elevada, sem a perda do vínculo original.

Observa-se que, na petição de aditamento da inicial, após o advento da nova LIA, o
Parquet
pontuou que
“a inicial já descreve a conduta de cada um dos requeridos, com a devida imputação de prejuízo efetivo ao erário, além de demonstrar o elemento subjetivo (doloso), por ação ou omissão de cada um deles – direcionadas a fim ilícito, qual seja, acumulação ilegal de cargos, funções e remunerações; não se tratando, pois, de pretensão de responsabilização objetiva”.

O MP registrou, ainda, que:

(...)
o agir doloso, a desonestidade e a parcialidade desses agentes estão calcados justamente na prévia ciência, por parte dos envolvidos, da nítida

incompatibilidade de horários, no período apurado na exordial de acumulação vedada de cargos, empregos ou funções públicas: o que permitiu o enriquecimento ilícito desses agentes (motoristas), tolerado ou permitido pelos superiores hierárquicos
, por se tratar de um pequeno município, com cerca de 06 (seis) mil habitantes (e de uma pequena Prefeitura), onde nada passa despercebido aos olhos dos gestores que praticaram, in casu, tais atos de gestão de pessoal – direta e pessoalmente – sem delegações de funções a subalternos;

E que:

(...)
mesmo depois do período de percepção simultânea de vencimentos em horário incompatível de acumulação (ou seja, se
m
a efetiva prestação em u
m
dos cargos ou funções acu
m
ulados) - os atos de licenças não remuneradas, nas circunstâncias postas na
peca acusatória – fora
m
solicitados e deferidos, simultaneamente, justamente para se mascarar a ilegalidade da acumulação
-: uma vez que sabido e consabido que a licença no cargo, efetivo não implicaria exoneração ou extinção de vínculos funcionais desses mesmos servidores para com o município de Mucurici. (...).

Consta dos autos as fichas funcionais dos servidores requeridos,
JOHNATAN DE OLIVEIRA SILVA, FABIO ATAIDE MOREIRA, JUCILANDE SANTOS DE OLIVEIRA
e
NIVALDO SAMPAIO DE SOUZA
(fls. 47/48-v), que demonstram que eles ocupam cargo de provimento efetivo de motorista, com carga horária de 40 horas semanais, bem como os contratos de experiência por eles firmados para ocuparem o cargo de condutor socorrista (NIVALDO a partir de 28/12/2020 fl. 94-v, FÁBIO a partir de 28/12/2020 fl. 102-v, JOHNATAN a partir de 04/03/2021 fl. 83-v e JUCILANDE a partir 16/03/2021 fl. 89-v), as fichas financeiras e demonstrativos de pagamento do período, inclusive após a experiência (fls. 71/80 e fls. 84/85, 90/91, 95/99 e 103/107), e os subsequentes decretos que concederam as licenças sem vencimentos, pelo período de quatro anos, aos servidores públicos municipais JUCILANDE a partir de 19/04/2021 (fl. 37), NIVALDO a partir de 19/04/2021 (fl. 38), JOHNATAN a partir de 23/04/2021 (fl. 37-v) e FÁBIO a partir de 05/05/2021 (fl. 38-v).

Conforme elucidado na seara administrativa pelo próprio Prefeito, no
“que tange ao vínculo de tais servidores com o SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, vale destacar que o referido serviço é fruto de instrumento contratual celebrado entre o Município de Mucurici/ES, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, e o Consórcio Público da Região Norte – CIM NORTE, para gestão associada dos serviços de saúde de urgência e emergência do Samu, conforme Contrato de Programa em anexo”
(fls. 45/45-v).

Também foi acostado aos autos o citado Contrato de Programa nº 37/2020, celebrado pelo
MUNICÍPIO DE MUCURICI
, por intermédio do Fundo Municipal, e o
CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NORTE DO ESPIRITO SANTO –

CIM NORTE
, para gestão associada dos serviços de implantação, controle, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU – 192 (fls. 49-v/52).

Instrui, ainda, a inicial a cópia do edital do processo seletivo assinado pelo Prefeito
ATANAEL PASSOS WAGMACKER
, datado de 12/02/2021, para contratação temporária de profissionais para atender a Prefeitura Municipal, incluindo três vagas de motoristas 40 horas (fl. 112).

O art. 17, §6º, incisos I e II, da LIA, com a nova redação, exige que sejam individualizadas as condutas dos réus e apontados os elementos probantes mínimos, assim como seja instruída com documentação de indícios suficientes de veracidade dos fatos e do dolo imputado, o que, a meu ver, foi observado no caso concreto, em que demonstrado que servidores perceberam remunerações concomitantes oriundas de dois vínculos distintos com carga horária incompatível, e, ainda, pleitearam e obtiveram licença para manutenção do segundo vínculo, de remuneração maior, cujos recursos também são municipais.

As condutas dos apelados foram devidamente individualizadas, com indicação do dolo específico, sendo que os documentos acostados aos autos evidenciam indícios da prática dos atos ímprobos, capitulados pelo requerente/apelante nos arts. 9º,
caput
1
, e 10, caput, incisos I e XII
2
, da LIA.

É assente na jurisprudência do STJ que ainda perdura o princípio do
in dubio pro societate
na fase de recebimento da inicial das ações de improbidade, mesmo com as alterações da Lei nº 14.230/21, sendo defeso a rejeição prematura da exordial se há indícios que justifiquem a apuração dos supostos atos ímprobos dolosos, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. CONFIGURAÇÃO. ATOS ÍMPROBOS PRATICADOS POR PESSOAS JURÍDICAS EM CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECEBIMENTO DA INICIAL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. OCORRÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Os entes federativos e o Ministério Público possuem legitimidade ativa concorrente disjuntiva para o ajuizamento de ação por ato de improbidade administrativa. Precedentes. III - Na linhas do disposto no art. 33, V, da Lei n. 8.666/1993, as pessoas jurídicas associadas são solidariamente responsáveis pelos atos praticados pelo consórcio, tanto durante o certame quanto na execução do contrato celebrado. IV -
Esta Corte pacificou entendimento segundo o qual, na fase de recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa, deve-se verificar a presença de indícios mínimos da prática de ato ímprobo, ou, fundamentadamente, as razões de sua carência, à luz do princípio do in dubio pro societate.
V - No caso, a Corte a qua consignou, expressamente, a presença de indícios mínimos configuradores de prática dos atos ímprobos descritos na inicial, autorizadores do recebimento da ação. VI - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.902.796/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, o recurso de apelação foi improvido, mantendo a rejeição da inicial da ação de improbidade administrativa. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial. II -
O Superior Tribunal de Justiça entende que, em fase inaugural do processamento de ação civil pública por improbidade administrativa, vige o princípio do in dubio pro societate. Significa dizer que, caso haja apenas indícios da prática de ato de improbidade administrativa, ainda assim se impõe o recebimento da exordial. A propósito, é o entendimento proferido por esta Corte:
AgInt no AgInt no REsp n. 1.732.729/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma julgado em 24/2/2021, DJe 1º/3/2021. III - Correta a decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial para reformar o acórdão do Tribunal a quo e para autorizar o prosseguimento da ação, com o respectivo recebimento da petição inicial. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 856.348/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do apelo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença e determinar o regular prosseguimento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

É como voto.

1
Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

2
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

I - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1º desta Lei;

(...)

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.